Tribunal: TJMT
Processo: 0005752-32.2017.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005752-32.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALTRO ANTONIO FERRAZZO - CPF: 621.040.129-53 (APELANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALDOYR JOAO FERRAZZO - CPF: 547.881.619-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005752-32.2017.8.11.0015

APELAÇÃO - EXCUÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CUASA E PROVEITO ECONÔMICO IDÊNTICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais se mostra adequado frente aos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados conforme o grau de complexidade da causa e trabalho dispendido pelo d. causídico atuante no feito, devendo ser fixados em correspondência proporcional a tais critérios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005752-32.2017.8.11.0015

APELANTE: DALTRO ANTONIO FERRAZZO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por DALTRO ANTONIO FERRAZZO de sentença que julgou procedente os Embargos a Execução para extinguir a ação de execução (Código 169565), ante a ausência de liquidez do débito e, ainda, condenou o embargado ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Defende a fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor perseguido no feito executivo - R$ 98.695,84 – atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ao final, pede o provimento do apelo para
que sejam os honorários advocatícios fixados, no mínimo, em 20% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento dos Embargos à Execução, ou seja,
sobre o valor atualizado da dívida
, nos precisos termos do art. 85, § 2º do CPC. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que sejam os honorários advocatícios fixados em outro patamar que este Tribunal de Justiça entenda como apto a remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da demanda
(Id 125527978, p. 28)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005752-32.2017.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por DALTRO ANTONIO FERRAZZO de sentença que julgou procedente os Embargos a Execução para extinguir a ação de execução (Código 169565), ante a ausência de liquidez do débito e, ainda, condenou o embargado ao pagamento do ônus de sucumbência, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os honorários advocatícios do procurador da parte-vencedora devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2º do art. 85 do CPC).

Com efeito, o dispositivo legal em referência transmite regra geral e de aplicação obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, calculados pelos critérios apontados, conforme a verificação da sucumbência e de forma sucessiva - Primeiro, sobre o valor da condenação; Segundo, sobre o proveito econômico obtido; Terceiro, sobre valor atualizado da causa). O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Aliás, esse é exatamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019.

No caso concreto, trata-se de embargos à execução. A ação foi julgada procedente para extinguir a execução. O valor atribuído à causa na execução é R$98.695,84 (Id 125527976, p. 49),
exatamente o valor que o apelante requer que recaiam os honorários advocatícios
.
Assim, vê-se que n
o presente caso o proveito econômico e o valor da causa são idênticos, representados pela pretensão do apelante, de receber o valor atualizado da dívida indicada no título objeto da ação de execução; assim, o critério adotado está correto.

Outrossim, deve-se observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, incisos I, II, III e IV, do CPC).

Nesse contexto, observados os critérios da norma de regência e o entendimento jurisprudencial acerca do tema, bem como as peculiaridades do caso concreto,
mostra-se acertada a r. sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% o valor atualizado da causa.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CONTA GARANTIDA - CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO - TÍTULO EXECUTIVO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ E CERTEZA - CONFIRMAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MINORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Observados os requisitos dos arts. 28 e 29, da Lei Federal nº 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário constitui instrumento hábil à execução. Inexistindo demonstrativo da evolução do débito desde a disponibilização do limite de crédito, a cédula é descaracterizada como título executivo extrajudicial, já que não se encontra presente o requisito da liquidez, impondo-se a extinção da execução. Levando-se em consideração o grau de zelo, o trabalho realizado e o tempo gasto pelo advogado na presente ação, bem como a natureza da demanda, deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios”. (TJMG - Apelação Cível 1.0474.19.000300-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO (...) 2. A par do novo modelo para fixação do dever de o vencido pagar ao advogado do vencedor os honorários de sucumbência, verifica-se uma verdadeira ordem de gradação contida dentro do próprio parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015, e que deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior. 3. Embora não se descure da importância que deve ser conferida aos princípios jurídicos, o seu manejo exige parcimônia, sob pena de degenerar-se em verdadeira "principiolatria", isto é, na proliferação de princípios em detrimento de parâmetros de segurança e de certeza jurídicas, que poderia em última instância constituir uma verdadeira discricionariedade judicial. No caso em tela, se por um lado existe norma jurídica expressa a regular a matéria (art. 85, 2º, do CPC/2015), por outro, não se vislumbra verdadeira colisão entre direitos fundamentais que possibilite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. No caso concreto, seguindo-se a ordem de gradação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015 e verificando tratar-se, na origem, de embargos à execução julgados procedentes, extinguindo-se a execução, ressoa inequívoco que o "proveito econômico obtido" pela parte recorrente
corresponde ao valor da dívida executada - R$ 301.272,49 -, devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo não provido
”. (AgInt no AREsp 1460901/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
- CPR - INADIMPLÊNCIA -
EXTINÇÃO DA LIDE
– ARTIGO 924, II DO CPC – PAGAMENTO ARGUIDO PELOS EXECUTADOS E RECONHECIDO PELO EXEQUENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A ENCARGO DO EXEQUENTE – EXECUTADOS QUE NÃO DERAM CAUSA A DEMANDA -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §2º DO CPC – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE -
VERBA FIXADA EM FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º E 90, DO CPC
- VERBA QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVA - INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 11% SOBRE O VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO §11º DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o exequente deu causa ao ajuizamento da demanda executiva, é seu o ônus da sucumbência processual. Incidência, também, do art. 90 do CPC, o qual dispõe que proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Os honorários advocatícios são fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não se não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC
)”.(N.U 0004069-80.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)(g.n)

Logo, como o percentual foi fixado em 10% do valor da causa que, no caso, é o mesmo valor do proveito econômico - valor executado -, não há razão para reformar a sentença neste ponto.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022